Tribunal: TJES
Processo: 5018024-85.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar; Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018024-85.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: CRISTIANE MEYRELLES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
Nº
5018024-85.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDA: CRISTIANE MEYRELLES DE MORAIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL. ART. 42, DA LEI 9099.95. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 10035989.

Contrarrazões no Id. 10036008 e Recorrida assistida pela Defensoria Pública desde a fase primeva do processo.

VOTO

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 15224423), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para o fim de condenar o MUNICÍPIO DE VITÓRIA a implementar em favor da requerente Cristiane Meyrelles de Morais, o benefício do aluguel provisório na forma da Lei Municipal nº 6.967/2007, pelo período de 12 (doze) meses e a incluí-la no programa bônus moradia, adotando as providências necessárias ao seu implemento, ao passo em que confirmo a tutela de urgência outrora conferida’’.

Trata-se de ação
ordinária com pedido liminar sob o argumento de que a Autora era proprietária/possuidora de um imóvel em área de interesse ambiental e que em 2021 o imóvel foi considerado de risco muito alto, sendo incluída em uma lista de espera para captação de recursos para programas habitacionais. Diz a Recorrida, ainda, que não tem outro lugar onde morar e que não possui renda suficiente para alugar outra vivenda, pelo que pretende se beneficiar do aluguel provisório e do bônus moradia.

Em suma, o magistrado primevo entendeu que ‘‘[...] A situação de vulnerabilidade da Requerente é evidente e o Requerido não trouxe qualquer elemento de prova em sua defesa que pudesse afastar a conclusão de que a Requerente encontra-se há anos aguardando uma solução, sem que nenhuma providência efetiva tenha sido encontrada’’. Acrescenta que ‘‘[...] a Requerente se enquadra nos requisitos específicos do Projeto Terra quanto ao bônus moradia e o Município de Vitória não pode fechar os olhos para a situação delicada vivenciada pela Autora, que teve seu imóvel considerado em área de interesse ambiental e que em 2021 sua morada foi considerada de risco muito alto’’.

O Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando
ilicitude da área ocupada,
competência para promoção do direito à moradia e inexistência de previsão na referida legislação municipal capaz de ensejar a concessão do benefício.

Pois bem.

Do exame pormenorizado do caderno processual, verifica-se que o presente recurso não pode ser admitido, eis que intempestivo.

Cumpre esclarecer que a tempestividade é um dos pressupostos essenciais para a admissibilidade dos recursos, portanto, a inobservância dos prazos para a sua interposição constitui óbice intransponível ao recebimento e consequente exame dos mesmos.

Todo recurso deve ser interposto dentro do prazo fixado em lei, cujo cômputo obedece às regras gerais sobre contagem de prazos processuais.

O art. 1.023, do CPC, estabelece que os embargos declaratórios serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias.

O Recorrente foi devidamente intimado da sentença prolatada pelo juízo
a quo
no dia 06/08/2022, tendo registrado ciência
dos termos em 08/08/2022.

Considerando que o lapso temporal para oposição dos embargos iniciou-se em 09/08/2022 e se encerrou em 17/08/2022, é patente a intempestividade dos aclaratórios opostos pela Município no dia 24/08/2022, Id. 17094428. Tanto o é que a certidão de Id. 18255260 manifestou-se no mesmo sentido.

Tendo os embargos declaratórios sido opostos fora do prazo legal, eles não têm o condão de interromper o prazo para interposição do recurso.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I -
A intempestividade de recurso implica na não interrupção da fluência do prazo para interposição de quaisquer outras irresignações e, por consequência, no trânsito em julgado do feito.
II -
No caso, os embargos declaratórios anteriores, intempestivos, não interrompeu prazo para interposição de outros recursos, inclusive os presentes declaratórios.
III - Segundo entendimento desta Corte de Justiça, em sede de recurso intempestivo, não há como examinar o mérito, ainda que de ordem pública, uma vez que ausente pressuposto extrínseco de admissibilidade do pleito recursal.. Embargos não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 1843747 MS 2021/0055499-7, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 18/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. OUTROS RECURSOS. PRAZO. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1.
Segundo entendimento desta Corte de Justiça, os embargos de declaração intempestivos não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de outros recursos.
2.
Constatada a intempestividade dos declaratórios opostos, não há como considerar interrompido o prazo legal para a interposição do recurso subsequente, no caso, o recurso especial, operando-se, assim, o trânsito em julgado do acórdão recorrido
. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2000519 MG 2022/0129450-6, Data de Julgamento: 22/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022) (
grifo nosso
)

RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA FIXADA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA PUBLICADA DENTRO DO PRAZO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS, QUE NÃO INTERROMPEM O PRAZO RECURSAL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. ART. 42, CAPUT, DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR SER INTEMPESTIVO.
(Recurso Cível, Nº 71009376120, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 23-05-2020)
(
grifo nosso
)

Assim
, o prazo para interposição de recurso inominado, de
10 (dez) dias úteis
, não foi
interrompido
, esgotando-se em
24
/
08
/202
2
.

U
ma vez que o recurso inominado de Id. 26840265 somente foi interposto em 21/06/2023,
é manifestamente intempestivo, não devendo ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto.

CONDENO

o
Recorrente
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao pagamento de custas processuais
e
honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$
6
00,00
(
seiscentos
reais), a serem revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual no 105/97.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)